Tribunal: TJPA
Processo: 0802380-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802380-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: WISLLEN EZEQUIEL CONCEICAO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 129, 9º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO DOMICILIAR)

1-ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACORDÃO EMBARGADO EM CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO ORGÃO FRACIONÁRIOA (SEÇÃO DE DIREITO PENAL) EM CASOS SEMELHANTES-NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGANTE/PACIENTE ATRAVÉS DE SUA DEFESA SE INSURGE SOBRE O ACORDÃO
ID 3195727
DE QUE O
DECISUM
É CONTRARIO AO ENTENDIMENTO MANTIDO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ EM CASOS SEMELHANTES. NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO UMA VEZ QUE O JUIZO MONOCRÁTICO AO ANALISAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELO DEFESA DO EMBARGANTE/PACIENTE O FEZ COM A DEVIDA OBSERVAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX DA CF/88 NO QUE CONCERNE A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÇOES JUDICIAIS, ASSIM COMO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 395 E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARA QUE SEJA ARGUIDA NULIDADE O ORGÃO FRACIONÁRIO ANALISA CASO A CASO APRESENTADO NÃO HAVENDO OBRIGATORIEDADE DE QUE TODAS AS ARGUIÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SEJAM JULGADAS DA MESMA FORMA, DEPENDENDO DA FORMA COMO SE APRESENTEM. A DEFESA DO EMBARGANTE/PACIENTE VISA A REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS JÁ ANALISADOS, O QUE É VEDADO NESTE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA, POIS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PARA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO EXCLUSIVAS E ESPECÍFICAS: SANAR AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, O QUE NÃO SE COADUNA NO PRESENTE CASO.

2-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
rejeitar

os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802380-98.2020.814.0000

EMBARGANTE:
WISLLEN EZEQUIEL CONCEIÇÃO CUNHA

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JÚNIOR (OAB/PA – 13.953)

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID 3195727

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802380-98.2020.814.00000,
interposto por
WISLLEN EZEQUIEL CONCEIÇÃO CUNHA,

por intermédio de Advogado regularmente constituído, contra a decisão proferida no v.
Acórdão ID 3195727,
alegando, em síntese, a contradição quanto decisão prolatada que contraria o entendimento mantido pela Seção de Direito Penal em casos semelhantes.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se pronunciou pelo
conhecimento
e pela
rejeição
dos presentes embargos de declaração

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e adequação,
conheço
do presente recurso.

Conforme relatado, os presentes
Embargos Declaratórios
foram interpostos com objetivo de suposta contradição no
Acórdão ID 3195727,
alegando que o v. acórdão é contraditório ao entendimento desta Seção de Direito Penal em casos semelhantes, quando arguido a negativa de prestação jurisdicional.

Adianto desde logo que inexiste no acórdão atacado qualquer contradição a ser sanada que venha a modificar o v. Acordão.

Explico.

Estabelece o
artigo 619,
caput
do Código de Processo Penal:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Para tanto, a Defesa do Embargante/Paciente colacionou decisão prolatada nos autos de
Habeas Corpus
nº 0810799-44.2019.814.0000 da relatoria da Desa MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS em que o
writ
foi parcialmente concedido ante a ilegalidade da não análise de teses defensivas levantadas a quando da apresentação da defesa técnica do Embargante/Paciente.

Não vislumbro qualquer contradição a ser sanada, uma vez que o Juízo Monocrático ao receber a denúncia o fez inicialmente com a observância do regramento constitucional, previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88, que determina que todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, assim como no regramento infraconstitucional, previsto nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal.

Percebe-se ainda que o julgado paradigma trazido a lume pela Defesa do Embargante/Paciente se dá em função de concessão de
habeas corpus
por ausência de fundamentação pelo Juízo Monocrático daqueles autos citado ao norte e que serviram como paradigma, o que não ocorre nos presentes autos, uma vez que há a fundamentação, mesmo que sucinta em relação as teses aventadas pela Defesa do Embargante/Paciente.

Note-se que o acórdão foi proferido no caso específico do Embargante/Paciente, não havendo qualquer nulidade ou contradição a ser sanada, pois como dito pelo Juízo Monocrático, o recebimento da denúncia não exige fundamentação concreta do ato, por se tratar de decisão de natureza interlocutória havendo como limitação o juízo de admissibilidade da demanda para prosseguimento da persecução penal, não se admitindo juízo de valor, sob o risco de violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da CF/88.

Para que se constate uma eventual nulidade, este órgão fracionário analisa caso a caso, não havendo a obrigatoriedade de que todas as arguições de negativa de prestação jurisdicional sejam julgadas da mesma forma, sob a égide da insegurança jurídica, pois como dito alhures, as demandas são analisadas de acordo com o que se apresentam nos autos.

Não há como dito anteriormente, qualquer contradição no acórdão guerreada, pois o Juízo Monocrático ao analisar a defesa técnica apresentada pela Defesa do Embargante/Paciente não constatando qualquer hipótese de absolvição sumária deu prosseguimento ao feito e designou audiência de instrução e julgamento.

Entendo que após a análise pelo colegiado e julgado improcedente a pretensão recursal e mantida a decisão do Juízo Monocrático pelo prosseguimento do feito, bem como do não conhecimento da extinção da punibilidade arguida pela Defesa do Embargante/Paciente não há que se cogitar contradição no julgado.

Desta feita, não merece prosperar o pleito requerido pela defesa do Embargante/Paciente.

Em verdade, o ora Embargante/Paciente através de sua defesa visa reformar a decisão veiculada no Acórdão ID
3195727
, mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada, haja vista que as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo no caso em tela situação concreta a ser integrada, torna-se imperativo o improvimento destes aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PEDIDO REVISIONAL ACOLHIDO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO CASSADO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. OMISSÃO NA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO.1. "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (HC n.464.843/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018)
.2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC.
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no REsp 1636985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020)

Esse também é o entendimento de nossa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. O PONTO INDICADO FOI EXAMINADO NA DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE.
O embargante alega contradição no Acordão uma vez que a Relatora teria narrado perante a Sessão de Direito Penal, a pena de forma incorreta. Analisando a mídia juntada pela defesa aos autos, referente à Sessão de Julgamento verifiquei que o voto foi lido na integra e de forma correta, sendo a pena do embargante Enos Abreu Perdigão mantida em 02 anos de reclusão e 01 ano e 04 meses de detenção, nos termos na sentença para crimes do artigo 306 do Código de Trânsito e artigos 331 e 332 do Código Penal. Convém ressaltar, de acordo com a mídia juntada pelo próprio apelante, a suposta contradição apontada refere-se apenas a um questionamento do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, para fins de anotação correta do resultado do julgamento, eis que se tratava de dois apelantes com penas diferentes, configurando-se, pois, um equívoco simplório, que não gerou qualquer contradição no referido julgado. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (2020.00509943-16, 211.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-13).
Negritei

embargos de declaração em habeas corpus. paciente denunciado pela prática do crime previsto no art.171 do cp. alegação de omissão em razão da não apreciação dos declaratórios opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar. exame prejudicado diante do julgamento do mérito do writ. suscitada contradição do acórdão quanto à afirmação de regular citação editalícia do réu, aduzindo que não houve nenhuma diligência empreendida a fim de localizar o endereço do acusado. análise incabível na via eleita. contradição prevista no art.619, caput, do cpp é a constante do corpo do acórdão e não do aresto com a prova colhida nos autos. improcedência. suposta contradição na parte do aresto que se fundamentou na evasão do distrito da culpa do réu, na existência de ordem de prisão em seu desfavor, bem como na informação constante do mandado de prisão de que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido. inocorrência. matérias devidamente enfrentadas no julgamento. ausência de obscuridade, omissão ou contradição. mero inconformismo. pretensão de revisão do julgado. impossibilidade. embargos parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados. decisão unânime. 1. No que concerne à alegada omissão em razão da não manifestação sobre os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar, seu exame restou prejudicado quando do julgamento do mérito do writ, ocasião em que a Ordem foi denegada, à unanimidade; 2. Quanto à suscitada obscuridade/contradição apontada no acórdão, no que se refere à citação editalícia, não merece prosperar uma vez que se trata de matéria cuja comprovação exige aprofundado exame do contexto fático-probatório, medida incompatível com os declaratórios. A contradição a que se refere o dispositivo legal em comento, qual seja artigo 619, caput, do CPP, é a constante do corpo do Acórdão. Não se trata, portanto, de incoerência do Acórdão com elementos estranhos ao julgado, ou seja, com o acervo probatório constante dos autos da ação penal e do writ, como quer fazer crer a defesa; 3. Não assiste razão ao embargante quando alega que parte da fundamentação do acórdão segundo o qual “houve a expedição de ofício pela autoridade inquinada coatora, em 01.04.2003, dando ciência ao Delegado Geral do Estado do Pará sobre a evasão do distrito da culpa do réu e a existência de ordem de prisão em seu desfavor, além de constar no mandado de prisão que o réu encontrava-se em lugar incerto e não sabido”, é contraditória e irrelevante ao deslinde do feito. A suposta contradição apontada nada mais é do que o próprio fundamento utilizado pelos julgadores para denegar a Ordem impetrada. Assim, trata-se de matéria que foi clara e explicitamente apreciada, de maneira coerente e motivada;
4. Não se vislumbra a obscuridade ou, ainda, omissão, ambiguidade e contradição arguidas, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses, pretendendo, dessa forma, rediscutir a matéria, o que, contudo, não se permite em sede de embargos de declaração;
5. Embargos parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados. Decisão unânime. (1856781, 1856781, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
Da análise dos autos, entende-se não assistir razão ao embargante. Vejamos: Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Excepcionalmente, podem ter efeitos infringentes, se a correção do eventual erro implicar a modificação do resultado do julgamento.[...]

No caso dos autos, verifica-se que o embargante pretende tão somente rediscutir o mérito da causa, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.[...]

Com efeito, a mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades. O embargante/paciente alega contradição no acórdão, por considerar que o decisum vai de encontro ao entendimento da Seção de Direito Penal. Ocorre que não há vício de contradição no julgado, uma vez que o acórdão foi proferido com base no caso do embargante em específico, que não vislumbrou nulidade na decisão do Juiz de primeiro grau, que não acolheu as preliminares aventadas pela defesa. A eventual existência de nulidade deverá ser analisada caso a caso, não sendo obrigatório que a Seção de Direito Penal decida da mesma forma em todas as ações que aleguem negativa de prestação jurisdicional.[...]

Desse modo, entendo, por esse motivo, que o acórdão embargado está suficientemente fundamentado e sem qualquer contradição que autorize o acolhimento dos embargos de declaração. (...)

Ante o exposto, não havendo nenhuma das hipóteses do artigo 619 e 620 do Código de Processo Penal, voto pelo
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

por não haver qualquer contraditório a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/07/2020